Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-32.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL. RECEPTAÇÃO. TESES DEFENSIVAS: 1) ATIPICIDADE DA CONDUTA. IGNORÂNCIA ABSOLUTA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM DE QUE TINHA A POSSE. 2) ERRO DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DUAS VEZES (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA). CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. 2) DOSIMETRIA ESCORREITA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA VALORADOS COM BASE EM CONDENAÇÕES DISTINTAS.
Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta.
Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, seja na delegacia seja em juízo.
Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
Não ocorre bis in idem no incremento da pena pelos maus antecedentes e pela reincidência quando o réu ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado.
Apelação conhecida e desprovida.